Tribunal: TJSP
Processo: 1017823-30.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de despejo por denúncia vazia. Sentença de procedência. Insurgência do réu.

Ilegitimidade ativa não verificada. Relação locatícia que possui natureza pessoal. Desnecessidade de comprovação da propriedade do imóvel locado. Ausência de prejuízo à relação mantida entre as partes. Posse do bem assegurada no curso da relação contratual.

Pendência de ação de usucapião promovida pelo

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de despejo por denúncia vazia. Sentença de procedência. Insurgência do réu.

Ilegitimidade ativa não verificada. Relação locatícia que possui natureza pessoal. Desnecessidade de comprovação da propriedade do imóvel locado. Ausência de prejuízo à relação mantida entre as partes. Posse do bem assegurada no curso da relação contratual.

Pendência de ação de usucapião promovida pelo réu com relação ao imóvel objeto da locação que não impedia o prosseguimento do processo. Inexistência de prejudicialidade externa, uma vez que na ação de despejo se discute relação contratual, enquanto na de usucapião se busca a declaração de propriedade do bem.

Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.